Tribunal: TJDFT
Processo: 0001717-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. RELATO EXTRAJUDICIAL DE TESTEMUNHA. PROVAS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, nos termos da Lei n. 11.340/2006. A Defesa pleiteou a absolvição, invocando o princípio do in dubio pro reo, sob a alegação de insuficiência de provas quanto à autoria da infração.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para a manutenção da condenação do réu pela prática da contravenção penal de vias de fato no âmbito da violência doméstica.
III. Razões de decidir
3. A materialidade da contravenção penal de vias de fato está comprovada pelo boletim de ocorrência, pelas declarações prestadas pela vítima em sede policial e judicial, bem como pelo depoimento da testemunha presencial, prima da ofendida.
4. A autoria resta igualmente comprovada pelos relatos consistentes da vítima, que relatou ter sido empurrada e ofendida pelo réu, seu pai, durante cobrança de valores referentes à pensão alimentícia, estando ela grávida à época. A versão foi confirmada por testemunha presencial, cuja narrativa apresentou harmonia com a palavra da vítima.
5. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos casos de violência doméstica, sobretudo quando o relato for firme, coerente e corroborado por outros meios de prova, como ocorre na hipótese.
6. A contravenção penal de vias de fato caracteriza-se por agressões físicas que não deixam vestígios permanentes, sendo suficiente a prova testemunhal para sua configuração.
IV. Dispositivo
7. Apelação não provida.